Tribunal: TJSP
Processo: 1077864-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DUPLICATAS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Procedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Caracterização. Documentação juntada aos autos não considerada pela r. sentença. Necessidade de abertura da instrução processual.

Julgamento no estado de lide que assim importou manifesto cerceamento de defesa. Processo nulo.

Ementa:
DUPLICATAS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Procedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Caracterização. Documentação juntada aos autos não considerada pela r. sentença. Necessidade de abertura da instrução processual.

Julgamento no estado de lide que assim importou manifesto cerceamento de defesa. Processo nulo.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000938128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077864-69.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S/A, KAPITAL
FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, VALOREM
SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. e BANCO BRADESCO
S/A, é apelado CONSORCIO FERREIRA GUEDES ARAGUAIA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
Voto no 44.474
Apelação no 1077864-69.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelantes: Prudent Investimentos Ltda.; Kapital Factoring Sociedade de Fomento
Comercial Ltda.; Banco Bradesco S/A; Itaú Unibanco S/A; Valorem Santana
Securitizadora de Crédito S/A.
Apelado: Consórcio Ferreira Guedes Araguaia
Interessada: Summit Plataform Serviços Administrativos Ltda.
DUPLICATAS. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito e de condenação a indenizar por danos morais.
Procedência em primeiro grau.
Cerceamento de defesa. Caracterização. Documentação
juntada aos autos não considerada pela r. sentença.
Necessidade de abertura da instrução processual.
Julgamento no estado de lide que assim importou
manifesto cerceamento de defesa. Processo nulo.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
e de condenação a indenizar por danos morais, reportada a duplicatas
tidas como emitidas fraudulentamente e apontadas a protesto.
A r. sentença assentou a procedência dos pleitos para
ratificar a antecipação de tutela provisória outorgada e declarar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
inexistentes os ditos títulos de crédito, com condenação das rés a
solidariamente indenizar por danos morais a autora, pelo valor de
R$50.000,00. A corré Masterformes Uniformes Profissionais e EPIs
Ltda. - EPP foi condenada ainda a indenizar por danos morais no
valor de R$20.000,00.
Apelou a corré Prudent Investimentos Ltda. para a
reversão da conclusão de primeiro grau e o fez sob o fundamento de
que não há dano a indenizar, pois os protestos não foram efetivados
em razão da determinação de sustação dada a título de tutela
provisória.
Alternativamente, a mesma corré Prudent Investimentos
Ltda. pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais,
pois reputa a quantia excessiva para mero apontamento sem a
efetivação do protesto.
Apelou também a corré Itaú Unibanco S/A com alegação
em preliminar de nulidade do processo por ilegitimidade passiva “ad
causam”, pois atuou como mera mandatária e não há provas de que
extrapolou os poderes do mandato, portanto, não pode ser condenada
a indenizar por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
Alternativamente, a corré Itaú Unibanco S/A tem que o
valor fixado a título de danos morais é desproporcional e merece ser
reduzido.
Apelou também a corré Kapital Factoring Sociedade de
Fomento Comercial Ltda. com alegação em preliminar de nulidade do
processo por omissão na r. sentença que deixou de apreciar os
documentos de fls. 291/295, os quais comprovariam a entrega das
mercadorias lançadas em nota fiscal que deu azo à emissão das
duplicatas encaminhadas a protesto e, embora alvo de embargos de
declaração, sequer houve pronunciamento acerca da questão.
Tem a corré Kapital Factoring Sociedade de Fomento
Comercial Ltda. que se verifica omissão também acerca da
equivocada distribuição da sucumbência que deveria ser arbitrada na
proporção do interesse de cada um dos litigantes e na gravidade da
culpa correspondente.
No mérito, a corré Kapital Factoring Sociedade de
Fomento Comercial Ltda. clama pela reversão da conclusão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
primeiro grau e o faz sob o fundamento de que agiu de boa-fé,
recebendo o título de crédito na qualidade de endossatária, com
demonstração da existência da relação jurídica que deu lastro à
emissão das cártulas.
Sustenta a corré Kapital Factoring Sociedade de Fomento
Comercial Ltda., ainda, que não há dano a indenizar, pois os protestos
não foram efetivados em razão da determinação dada em antecipação
de tutela.
Alternativamente, a corré Kapital Factoring Sociedade de
Fomento Comercial Ltda. pugna pela redução do valor fixado a título
de danos morais, pois reputa a quantia excessiva para mero
apontamento sem a efetivação do protesto. Pretende, ainda, que a
responsabilidade de cada parte seja individualmente considerada,
inclusive com relação ao ônus sucumbencial.
Apelou também a corré Banco Bradesco S/A com
alegação em preliminar de nulidade do processo por ilegitimidade
passiva “ad causam”, pois atuou como mera mandatária e não há
provas de que extrapolou os poderes do mandato, portanto, não pode
ser condenada a indenizar por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
No mérito, a corré Banco Bradesco S/A clama pela
reversão da r. sentença e o faz sob o fundamento de que não há dano a
indenizar pois os protestos não foram efetivados em razão da
determinação dada em antecipação de tutela.
Alternativamente, a corré Banco Bradesco S/A tem que o
valor fixado a título de danos morais é desproporcional e merece ser
reduzido.
Finalmente,
apelou
a
corré
Valorem
Santana
Securitizadora de Crédito S/A para ver alterada a conclusão de
primeiro grau e o fez sob o fundamento de que comprovou a
legitimidade da emissão dos títulos ao demonstrar o recebimento da
mercadoria com apresentação de nota fiscal e canhoto devidamente
assinado (fls201/205), e, portanto agiu de boa-fé ao encaminhar a
protesto os títulos recebidos por cessão de crédito.
Tem a corré Valorem Santana Securitizadora de Crédito
S/A que a autora, pessoa jurídica, não comprovou a ocorrência de
dano moral, o que era de rigor para que houvesse condenação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
indenizar nesse sentido, porquanto o simples apontamento a protesto
não gera dano efetivo.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
As alegações trazidas com as apelações são suficientes
para autorizar o reconhecimento da nulidade do processo por falta de
abertura da fase probatória, pois o fato único e básico a dar
sustentação ao pedido objeto da petição inicial e à defesa não deixa de
ser aquele que diz respeito ao aperfeiçoamento da compra e venda de
mercadoria, sobre o qual pende dúvida, com afirmação positiva da
sacadora e negativa da sacada ao que parece.
Assim é que, embora se afirme a existência de tal negócio
subjacente, esse fato entretanto parece impugnado embora não em
termos bem específicos, e a certeza disso é decisiva para a solução do
litígio, visto como, se houve o aperfeiçoamento da compra e venda, e
não apenas a simulação de sua realização, o saque de duplicata seria
legítimo, e assim nada impediria a formação do vínculo cambial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
embora tudo isso em princípio somente vai ter interesse mais para a
disciplina das verbas da sucumbência, pois o protesto não foi levado a
efeito em razão de concessão de tutela provisória para a sua sustação.
Relembre-se que, num esforço de interpretação, poder-se-
ia concluir pela acolhida da negativa de existência de compra e venda
de mercadoria, não fossem a existência de documentos revelando a
compra e venda e a afirmação da sacada de realização de
pagamentos, não se sabendo ao certo se foi relativamente aos
negócios afirmados pela sacadora ou se a outros anteriores ou
posteriores. O certo, porém, é que, uma vez afirmada a existência de
negócios entre sacadora e sacada, não fica afastado de todo que os
negócios objeto da demanda em discussão podiam de fato ter existido,
já que há nota fiscal emitida e assinatura no respectivo canhoto em
sinal de recebimento da mercadoria, cumprindo apenas saber se é essa
emissão falsa ou não.
Ao contrário do que concluiu o d. Juízo “a quo”, existe
controvérsia a respeito dos fatos que constituem a causa remota do
pedido, pois há afirmação de saque regular de duplicatas porque
teriam sido emitidas notas fiscais com assinatura de canhoto em
reconhecimento do recebimento da mercadoria, em endereço que por
sinal coincide com aquele mencionado pela autora como seu na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
petição inicial, enquanto a apontada a sacada, numa argumentação um
tanto equívoca, parece negá-lo.
Não se olvide que, com esses elementos, já estava a
sacadora autorizada a formalizar o vínculo cambial cujo
aperfeiçoamento seria por meio do protesto, o que faria legítimo seu
ato e, como corolário disso o das endossatárias.
Por sua vez, a autora nega a autenticidade dessa
documentação, e assim fica instalada a dúvida insuperável, já que não
se exclui a hipótese de saque fraudulento de duplicatas, sempre sem
deixar de ressaltar certa credibilidade da tese das portadoras dos
títulos, diante do fato de que a própria autora admite ter realizado
pagamentos referentes a títulos sacados pela parte que se passou por
vendedora, conforme inclusive comprovantes juntados com a petição
inicial.
Em outros termos, prevalece a dúvida sobre se autora e
sacadora estabeleceram negócios jurídicos ou se tudo não passou de
saques fraudulentos, e assim era indispensável que o fato da causa
fosse comprovado, o que, em última análise, significa apurar se houve
ou não o negócio subjacente entre as partes apontadas, repita-se à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
exaustão.
Verifica-se que a r. sentença foi editada antecipadamente,
no estado em que se encontrava o processo, quando havia matéria
controvertida, o que exigia do órgão de primeiro grau atuar na
conformidade dos incisos II e III do artigo 357 do Código de Processo
Civil.
Melhor explicitando, é dever do juiz delimitar as questões
de fato sobre as quais recairá atividade probatória, com especificação
dos meios de prova pertinentes a cada qual, e sem faltar ainda a
distribuição do respectivo ônus.
Somente depois de ser facultado às partes concorrer com
meios de provas para esclarecimentos dos fatos em que se baseiam,
poderá o juiz, como critério de julgamento, fazer prevalecer a dúvida
em desfavor da que tinha o ônus de provar o fato controvertido e não
logrou sucesso. Porém, nunca antes, porque o processo existe para
ensejar aos litigantes a oportunidade de convencer acerca de suas
razões, seja com argumentos, seja com provas, e não só com aqueles
como ordinariamente tem ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
Desse modo, é inarredável a coleta de prova oral e
eventualmente até a prova pericial se persistir a dúvida sobre a
existência ou não de negócio jurídico entabulado entre sacada e
sacadora.
Somente com esses parâmetros estabelecidos na fase de
organização do processo é que se cumpre o princípio do devido
processo legal e autoriza o juiz, como critério de julgamento, fazer
militar a dúvida contra a parte que não se desincumbiu do ônus de
provar o que lhe foi atribuído.
Diz Vicente Greco Filho que não é porque o juiz já está
convencido de que os elementos de convicção existentes nos autos são
suficientes para proferir o julgamento ou porque a tese jurídica
invocada não se amolda aos fatos da causa, que lhe é dado indeferir a
produção de outros meios de prova, bastando que sejam pertinentes.
Justifica para tanto que o juiz de primeiro grau, em nosso sistema
jurídico, não é o destinatário único das provas, uma vez que órgão de
segundo grau também reexamina o material probatório. Logo, há
cerceamento de defesa se não foi dada à parte a oportunidade de tentar
demonstrar por meios probatórios pertinentes os fatos em que
fundamenta seu pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077864-69.2015.8.26.0100
Enfim, o processo é absolutamente nulo não somente
pelas razões apontadas pelas partes, como também por causa de um
distanciamento na análise dos fatos da causa.
Em face do exposto, é declarada a nulidade do processo,
com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para abertura
da fase instrutória.
Sebastião Flávio
Relator